Tribunal: TJPA
Processo: 0815111-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815111-04.2017.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DA COSTA CARANHA, ROZENILDE COELHO COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (COMPRAS INDEVIDAS) E DANO MORAL. OPERAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar contra recursal de violação ao princípio da dialeticidade.

Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Mérito.

2.1 Pretensão de desconstituição de dívida referente a compras supostamente realizadas por terceiros, em razão do furto de seu cartão de crédito adicional e reparação pelos danos morais.

2.3 Usuária de cartão de crédito adicional que alega que o cartão foi furtado, não se encontrando em seu poder, contestando cinco compras, porém, não contesta as demais compras realizadas no mesmo período, reconhecendo-as como legítimas.

2.4 Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, pelo que responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação dos serviços ofertados, bem como das informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14, caput do CDC). Igualmente, é garantido ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, a inversão do ônus da prova, o que não lhe exime de comprovar minimamente suas alegações, a teor do que dispõe a regra processual contida no artigo 373, inciso I, do CPC.

2.5 Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença de improcedência.

3. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N°. 0815111-04.2017.8.14.0301

APELANTES: RAIMUNDO DA COSTA CARANHA E ROSENILDE COELHO COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 6510065) interposto por RAIMUNDO DA COSTA CARANHA e ROSENILDE COELHO COSTA, em face da sentença de mérito (Id. 6509913), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito (compras indevidas) c/c Reparação de Danos Morais, com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou procedente o pedido exordial.

Na exordial os autores/apelantes narraram que possuem cartão de crédito contratado perante o BANCO ITAUCARD S.A., e que ao receberem a fatura com vencimento em 17/10/2016, relativas às compras efetuadas em setembro de 2016, foram surpreendidos com uma cobrança no valor de R$ 14.122,20 (quatorze mil, cento e vinte e dois reais e vinte centavos), gastos por meio do cartão de dependente em nome de sua esposa Rosenilde Coelho Costa, de final nº 9026.

Nesse contexto, ao analisarem as compras lançadas, a autora/dependente percebeu que teve seu cartão furtado, de modo que contestou as cobranças tidas como indevidas junto ao banco réu sob nº 517597875 (Id. Num. 6509881), boletim de ocorrência (Id. Num. 6509881) e uma reclamação perante o PROCON/PA (Id. Num. 6509881).

E, não obtendo êxito junto ao banco demandado, que não reconheceu como indevidas as compras, ajuizaram a presente ação, alegando que não reconhecem 05 (cinco) compras efetuadas em setembro de 2016, e que totalizavam o montante de R$12.000,00 (doze mil reais), valor este extremamente destoante dos valores de fatura que os autores costumam adimplir, além de representar o dobro do limite do cartão que é de R$6.000,00 (seis mil reais).

Referiram que mesmo diante das circunstâncias, o banco demandado está lhe cobrando indevidamente o valor que consideram indevido.

Defenderam a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentaram ter direito à indenização por dano moral em razão da ilicitude na conduta do réu.

Requereram a procedência dos pedidos, com a declaração de inexistência do débito, a exclusão da cobrança feita na fatura do seu cartão de crédito, bem como a condenação da parte ré ao pagamento pelos danos extrapatrimoniais causados, no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pleitearam pela concessão da gratuidade de justiça, a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e acostaram documentos.

Em decisão de Id. 6509883 foi concedida a tutela de urgência para que o réu suspendesse qualquer inscrição do nome do autor, já feita ou por fazer, em qualquer órgão de restrição de crédito, tendo como objeto o contrato discutido nestes autos; e ainda foi deferida a gratuidade judiciária.

Citado, o réu apresentou contestação (Id.650982), pugnando pela regularidade da cobrança, inexistência de fraude, notoriedade da segurança do cartão com chip.

Réplica em Id. 6509902.

Em provas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (Id. Num. 6509912).

Sobreveio sentença de improcedência do pedido exordial (Id. 6509913), extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, sem custas e honorários.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação.

Em suas razões (Id.6510065), os autores reiteraram que houve compras indevidas que ultrapassaram o limite do cartão de crédito, sendo que não autorizaram nenhum aumento de limite de crédito, e assim entendem ser o banco apelado responsável pelas fraudes ocorridas, a teor da Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.)

Desse modo, requerem a esta Corte a declaração de inexistência de débito das cobranças do débito no valor de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), feitas pelo apelado, reformando integralmente a decisão do Juízo a quo; bem como o reconhecimento do dano moral, no valor de até R$6.000,00 (seis mil reais).

Apresentadas contrarrazões (Id. 6510068), o banco apelado suscitou preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito refutou os argumentos do apelo, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Nesta Corte, coube-me a relatoria do recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da apelação, passo a examinar as razões recursais.

Primeiramente, impende analisar
a preliminar contra recursal de violação ao princípio da dialeticidade
, a qual adianto que não merece prosperar.

Alega a parte ora apelada, em contrarrazões, que o recurso apresentado pelos apelantes ofendeu o princípio da dialeticidade.

Com efeito, as razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC

No caso dos autos, as partes recorrentes insurgem-se contra a decisão que julgou improcedentes os pedidos exordiais, de modo que apresentam razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, postulando pela procedência dos seus pedidos.

Portanto, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
afasto a preliminar contra recursal
arguida pela parte apelada, e passo ao exame do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Mérito.

Como visto do relatório, pretendem os demandantes a desconstituição da dívida referente a compras que alegam não terem sido realizadas por si, mas sim por terceiros, em razão do furto do cartão de crédito adicional da apelante, e reparação pelos danos morais decorrentes do fato.

A sentença recorrida, em análise do conjunto dos fatos e provas colacionadas aos autos, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Pois bem!

Incidem à espécie às regras da legislação consumerista, diante da nítida relação de consumo havida entre as partes, pelo que responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação dos serviços ofertados, bem como das informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14, caput do CDC).

É objetiva a responsabilidade porque independe da existência de culpa, sendo afastada somente quando não se fizerem presentes os demais requisitos: o dano efetivo e o nexo causal.

Igualmente, é garantido ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, a inversão do ônus da prova, o que não lhe exime de comprovar minimamente suas alegações, a teor do que dispõe a regra processual contida no artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso dos autos, as partes autoras não se conformam com a sentença de improcedência, e recorrem, sustentando, em síntese, que não realizaram as compras contestadas, e que o débito ultrapassou o limite do cartão de crédito, bem como, que a instituição tem responsabilidade objetiva na relação de consumo existente entre os recorrentes e recorrido.

A sentença é consonante aos fundamentos já lançados cabendo aditar:

“Que em que pese a alegação de que o cartão foi furtado, a titular do cartão continuou utilizando o mesmo, não tendo contestado as compras lançadas entre as datas contestadas, inclusive na mesma loja. Nesse contexto, as transações, que somente se operam mediante o uso de senha pessoal e intransferível, são de responsabilidade única do titular, que tem o dever de zelo e guarda, não havendo como imputar ao banco qualquer responsabilidade pelo infortúnio. É sabido que, após a comunicação formal ao banco do problema originado pelo evento (perda, furto, roubo), não há dúvida de que a responsabilidade deve correr por conta da instituição financeira, porém mesmo assim, a titular continuou usando o cartão, e não contestou as compras. A responsabilidade contratual do banco e da administradora de cartão de crédito é objetiva, nos termos do art.14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta, litteris: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Em suma, trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Absolutamente, não há como se presumir, baseando-se abstratamente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pela existência de falha na prestação de serviço, porquanto sabidamente a realização de saques e compras por intermédio de cartão de crédito com chip dá-se mediante inserção do cartão e utilização de dados sigilosos e pessoais. Logo, forçoso reconhecer que a parte autora deixou de adotar cautela eficaz para se resguardar de consequências danosas, tendo contribuído para os resultados daí advindos”

Como se pode observar, as alegações dos autores/apelantes são confusas e desconexas, pois apesar de informarem que o cartão adicional foi furtado, observa-se da documentação acostada, mormente do extrato do débito, com vencimento em 17/10/2016 (Id. 6509882), que o referido cartão foi utilizado de forma reiterada em estabelecimentos comerciais, no período em que os autores apontam a ocorrência do alegado furto. Além disso, existem compras realizadas no mesmo período e com o uso do mesmo cartão (final 9026) que não foram contestadas pelos autores, senão vejamos:

Na exordial (Id. Num. 6509880), os autores/apelantes relacionaram 05 (cinco) compras como sendo indevidas, e que totalizam o valor de quase R$12.000,00 (doze mil reais) por eles não reconhecidas:

04/09 – LABUIU – VALOR R$ 4.000,00

04/09 - D CHAGAS SILVA ME – VALOR R$ 4.000,00

11/09 – PAYLEVEN – VALOR R$ 3.000,00

12/09 – CAMILA CONFECÇÕES – VALOR R$ 500,00

12/09 – CAMILA CONFECÇÕES – VALOR R$ 500,00

Entretanto, nas razões do recurso de apelação, requereram que a r. sentença seja reformada para reconhecer a inexistência de débito do valor indevido de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), o qual corresponde as seguintes compras:

04/09 – LABUIU – VALOR R$4.000,00

04/09 - D CHAGAS SILVA ME – VALOR R$4.000,00

11/09 – PAYLEVEN – VALOR R$3.000,00

12/09 – CAMILA CONFECÇÕES – VALOR R$500,00

12/09 – CAMILA CONFECÇÕES – VALOR R$300,00

E, de fato, compulsando o extrato de 10/2016 (Id. Num. 6509882), a segunda compra realizada em 12/09 no estabelecimento comercial CAMILA CONFEÇÕES foi no valor de R$300,00 (trezentos reais).

Portanto, do total da cobrança de R$14.047,68 (quatorze mil, quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), os apelantes não reconhecem o débito de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

No caso, o juiz acolheu a tese da defesa apresentada pelo banco demandado que defendeu a regularidade da cobrança e a inexistência de fraude, tendo em vista que as transações foram realizadas com o cartão original com CHIP e inclusão da senha pessoal da autora. Além disso, o demandado ressaltou a existência de transações realizadas pela autora no mesmo período e com o uso do mesmo cartão, que não foi contestada, como foi o caso da compra realizada no
dia 07/09, no valor de R$1.000,00, no estabelecimento LABUIU, o mesmo das transações realizadas no dia 04/09, nos valores de R$4.000,00
(quatro mil reais), que não foram reconhecidas pela apelante.

Ora, de fato, é o caso de se questionar como os apelantes conseguiram realizar as compras no cartão final 9026, com cartão de chip e senha, no mesmo período e mesmo em data posterior a que alegaram que o referido cartão não se encontrava mais em poder da apelante Rosenilde, tal como ela mesmo declarou ao banco na Reclamação Id. 6509881, na qual consta que: “Titular do cartão informa que a sua adicional se deu conta do sumiço do cartão apenas ao acessar o site do banco e verificar que existia compras realizadas que ela não reconhecia. Ao verificar estas compras solicitou imediatamente o bloqueio do cartão.”

Portanto, do exame da prova coligida nos autos, em que pese o esforço argumentativo da parte autora, não há elemento probatório mínimo a amparar o pleito inicial, devendo ser mantida a sentença de improcedência proferida na origem.

E nesse diapasão, apesar do caso atrair a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, e garantido ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, a inversão do ônus da prova, é de sabença que tal circunstância que não lhe exime de comprovar minimamente suas alegações, a teor do que dispõe a regra processual contida no artigo 373, inciso I, do CPC.

Nessa linha, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS COM CARTÃO E SENHA PESSOAL DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO. 1.
A instituição financeira comprovou a origem do débito e a regularidade da inscrição, pois as compras foram feitas antes da comunicação do furto. Considerando que o usuário é responsável pela guarda da senha de uso exclusivo e do cartão magnético, não há como se chegar a outra conclusão senão a de que ele também responde pelas operações realizadas de forma presencial e mediante senha no período em que a instituição financeira não tinha ciência a respeito do furto praticado por terceiros. 2. Comprovada a origem da dívida e não verificada a alegada falha na prestação do serviço, a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito configura exercício regular do direito do credor. Recurso desprovido
.” (Apelação Cível, Nº 5000009-43.2018.8.21.0014/RS, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-07-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDAS IMPUGNADAS. ALEGAÇÃO DE FURTO. MOMENTO DE NOTIFICAÇÃO DO BANCO.
A parte demandante é responsável pelos débitos contraídos até o momento em que noticia o extravio do cartão diretamente ao banco. Ausente prova da notificação ao banco antes efetivação das transações bancárias, justifica-se a improcedência da demanda que objetiva a desconstituição dos débitos impugnados, assim como a indenização por dano moral. Apelo desprovido
.”

(Apelação Cível, Nº 5018622-19.2019.8.21.0001/RS, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 05-11-2020)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. FURTO/EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Ante a ausência de prova no sentido de que a parte consumidora tenha comunicado o banco do suposto furto/extravio do cartão de crédito, mostra-se descabida a pretensão de responsabilização do banco pelos danos causados, mormente porque não evidenciada a fraude suscitada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. “

(Apelação Cível, Nº 0016713-09.2001.8.14.0301, Primeira Câmara Cível Isolada, Tribunal de Justiça do PA, Relatora: Maria do Céu Maciel Coutinho, Julgado em: 26-08-2016)

“EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL: ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação Civil Por Dano Moral:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à comprovação da inexigibilidade do débito, bem como à fixação de indenização por danos morais.

3. A responsabilidade civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e por isso prescinde de dolo ou culpa, a teor do que estabelecem os artigos 12, caput, e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Teoria do risco do negócio.

4. A dispensabilidade da culpa do fornecedor não exime o consumidor de demonstrar que o dano alegado proveio de falha na prestação dos serviços. No presente feito tem sua origem na alegação de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, sendo, portanto, indevidas as cobranças e a inscrição do nome da autora em Cadastro de Proteção ao crédito (Petição Inicial ID 5628843).

5. Na Contestação (ID 5628854), o requerido juntou cópia do RG, CPF, Faturas vencidas e não pagas, foto tirada no dia do cadastro da autora no crediário da loja, ressaltando que na Réplica (ID 5628861) a autora confirma que as fotos são suas mas alega que estas não comprovariam o vínculo jurídico entre as partes.

6.
À vista dos documentos juntados pelas partes, não obstante a relação consumerista entre as partes, que a autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, sendo, outrossim, as provas por si juntadas insuficientes a refutar a relação creditícia contestada

7. As compras impugnadas remontam ao ano de 2017, vindo a autora a ajuizar ação tão somente em 2021, em que pese ter recebido mensalmente as faturas.

8. Não obstante o julgamento antecipado da lide, que

não se justificando ainda a majoração dos honorários advocatícios, conquanto requerido nas contrarrazões, à vista da não demonstração dos requisitos do §11° do art. 85 do Código de Processo Civil.

9. Recurso conhecido e improvido.”

(Apelação Cível, Nº 0800275-91.2021.8.14.0040, Segunda Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do PA, Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Julgado em: 21-09-2021)

Dessarte, em que pese lamentável o ocorrido, cabia aos consumidores a prova dos fatos constitutivos do seu direito, não bastando para tal a simples alegação de que, em se tratando de relação de consumo, em razão de sua hipossuficiência, devem ser isentos de comprovar os fatos articulados na exordial.

Outrossim, não merece prosperar a alegação autoral no que tange a utilização acima do limite, pois como bem salientado pelo banco apelado, a Fatura de ID 2168724, demonstra que a parte recorrente possui o Serviço de Avaliação Emergencial de Crédito contratado, o que permite transações acima do limite quando contratado.

Portanto, imperiosa a manutenção do julgamento vergastado.

Isso posto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com base no art. 932voto por negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Publique-se e Intime-se.

Belém (PA), 24 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/01/2022